Tribunal: CARF
Processo: 10640.004214/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.004214/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.813 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FERNANDO EMILIO QUINTEROS RECAVARREN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
informados na declaração de ajuste.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004214/2008-39
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.813 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004214/2008-39

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 18/22), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$3.934,55 para saldo
de imposto a pagar de R$8.243,24.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Valor deduzido indevidamente: R$l5.667,98, correspondente a pagamentos declarados
para UNIMED/Juiz de Fora.
O valor deduzido indevidamente é relativo a planos de saúde pagos para MARLEY
VARGAS DE QUINTEROS (R$2.611,26), RODRIGO MARCEL VARGAS
QUINTEROS (R$2.611,26), EDELISA MARIA VARGAS QUINTEROS (2.611,26),
LUDMILLA MARIA VARGAS QUINTEROS (R$2.611,26) e GRACIEMA DA
ROCHA VARGAS (R$5.222,94), não dependentes do contribuinte na declaração de
ajuste anual.
De acordo com a legislação vigente, podem ser deduzidos na declaração os valores
pagos para planos de saúde de pessoas consideradas dependentes perante a legislação
tributária e incluídas na declaração do responsável em que forem '- consideradas
dependentes. Quando as pessoas que, embora podendo ser consideradas dependentes
perante a legislação tributária, apresentarem declarações em separado no modelo
completo, o valor pago poderá ser utilizado como dedução pelo titular do plano, desde
que não seja utilizado nas declarações do dependente. No caso de apresentação de
declaração em separado no modelo simplificado, a parcela correspondente ao
dependente não poderá ser deduzida pelo titular, tendo em vista que o desconto
simplificado substitui todas as outras deduções (caso do cônjuge, Marley Vargas de
Quinteros, que apresentou declaração em separado no modelo simplificado),
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 1/9/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
1/10/2008, às fls. 2/30 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a), por meio de seu(sua)
procurador(a) nomeado(a) conforme instrumento de fl. 15, apresentou a peça
impugnatória de fl(s). 1/14, instruída com os documentos de fl(s). 19/23. Nessa
oportunidade, contestando o feito fiscal alega, em apertada síntese, que o fato
do impugnante, por equívoco, não ter colocado seus dependentes na declaração
de ajuste anual e pelo fato de sua esposa, de forma errônea, ter apresentado
declaração no modelo simplificado, não pode levar ao entendimento simplório
de que eles não são seus dependentes; o art. 77 do RIR/1999 autoriza a
consideração deles como dependentes e o art. 80, §1° - II, do RIR1999 a
dedução das respectivas despesas médicas; “não há no Decreto que regulamenta
o IRPF norma determinando que os DEPENDENTES devam ser lançados na
Declaração de Ajuste Anual para ser reconhecidos como tal”; foi apresentada
documentação comprobatória de que o impugnante pagou as despesas com
plano de saúde de pessoas que possuem comprovadamente relação de
dependência financeira para com ele, o que impõe o cancelamento do feito
fiscal; cita diversos entendimentos do Conselho de Contribuintes; e, por fim, diz
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.813 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004214/2008-39

que a exigência fiscal vai de encontro ao princípio da legalidade insculpido na
Magna Carta e CTN.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 83/87):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se manifestar quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa de despesas médicas vinculadas a pessoas não relacionadas na
DIRPF revisada como dependentes do contribuinte, mormente quando constatado nos
autos referirem-se, tais pessoas, ao cônjuge que apresentou DIRPF em separado para o
mesmo exercício financeiro, aos filhos com idades superiores a 24 (vinte quatro) anos e
à sogra do contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/10/2010 (fl. 90), o contribuinte, em
12/11/2010 (fl. 91), apresentou recurso voluntário, às fls. 91/104, alegando, em apertado resumo,
que:
- documento emitido pela Unimed confirmaria os pagamentos efetuados pelo
contribuinte para plano de saúde próprios e de Marley (cônjuge), Rodrigo (filho), Edelisa (filha),
Ludmilla (filha) e Graciema (sogra).
- o cônjuge, o filho e a sogra não teriam constado como seus dependentes por
equívoco.
- o fato de os beneficiários do plano não terem figurado como seus dependentes
não seria impeditivo para a dedução das despesas médicas deles pelo contribuinte.
- todas os beneficiários seriam seus dependentes, haja vista que constam como
seus beneficiários no plano de saúde.
- a senhora Marley teria figurado como sua dependente em declarações de anos
anteriores e, aos 65 anos, sem qualquer alteração de patrimônio ou renda dela, não haveria como
declará-la independente, como pretende a Receita Federal do Brasil.
- a limitação em relação à idade seria inconstitucional, porque, em caso de
necessidade, haveria obrigação legal de prestar alimentos, ainda que seja na forma de planos de
saúde ou qualquer outro meio legal.
- a lei permitiria a dedução de plano de saúde de pais e avós, pessoas maiores e
capazes, não podendo negar tal benefício aos filhos, ainda que maiores de idade, sob pena de
violação do princípio constitucional da isonomia.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.813 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004214/2008-39

- os cidadãos seriam obrigados a custear planos de saúde por inoperância do
Estado, que não prestaria o serviço de saúde a contento.
- qualquer norma que pretenda restringir no todo ou em parte a dedução de
despesas para redução da base de cálculo, estaria maculada definitivamente pelo vício da
inconstitucionalidade e ilegalidade.
- a legislação disporia que são dedutíveis as despesas com plano de saúde próprias
e dos dependentes do contribuinte, sem exigir, no seu entendimento, o lançamento dessa relação
na declaração de ajuste.
- a relação de dependência se traduziria pela impossibilidade de suprir suas
necessidades, contando com a ajuda de terceiros para supri-las.
- jurisprudência administrativa atestaria a legalidade da dedução realizada pelo
contribuinte.
- as demais exigências violariam o princípio da legalidade estrita e isonomia.
Digitalização do processo
Destaco que o processo foi digitalizado em duplicidade, constando cópia integral
do processo às fls. 1/105 e, novamente, às fls. 106/210.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas relativas a terceiros não informados como
dependentes na declaração de ajuste do contribuinte. A decisão recorrida manteve integralmente
a glosa.
Entendo que não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados. O artigo 35 do
mesmo diploma legal estabelece aqueles que poderão ser considerados dependentes na
Declaração de Ajuste.
Importante ressaltar que as normas que estabelecem deduções da base de cálculo
do imposto de renda têm o efeito de excluir uma parcela do rendimento do contribuinte que,
normalmente, seria tributada; consequentemente, constituem verdadeiras isenções tributárias. No
direito tributário, e mais especificamente na legislação do imposto de renda, a regra é a da
universalidade da tributação; assim, qualquer exclusão a esse princípio constitui norma
excepcional, e dessa forma deve ser tratada.
Assim, a possibilidade de dedução dos pagamentos efetuados a título de despesas
médicas está condicionada, entre outras regras, a que os pagamentos sejam relativos ao
tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, assim considerados na legislação
tributária e relacionados na declaração de ajuste.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.813 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004214/2008-39

Portanto, ainda que restasse comprovada a alegada dependência econômica dos
beneficiários do plano de saúde ao contribuinte, tal situação em nada afetaria a solução do litígio
ora em análise, visto que a relação de dependência é aquela posta na legislação tributária, repise-
se, no artigo 35 da Lei no 9.250, de 1995, e o artigo 8o, §2o, inciso II, é cristalino ao apontar como
dedutíveis somente as despesas médicas do contribuinte e dos seus dependentes. A condição de
dependente só se configura com a inclusão da pessoa na declaração de ajuste.
As alegações de ser casado há vários anos, de o cônjuge ter figurado como
dependente em declarações de outros anos, de o cônjuge eventualmente ser dependente
economicamente dele....nada disso socorre o recorrente, visto que a legislação tributária é clara
ao dispor que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias do contribuinte e dos
dependentes informados na declaração de ajuste.
O fato de parte dos beneficiários poderem figurar como dependentes não autoriza
por si só a dedução de suas despesas pelo contribuinte. Ainda que pudessem figurar como
dependentes, a opção foi pela não inclusão deles e, por consequência, as despesas médicas deles
não podem ser deduzidas pelo contribuinte. Inexiste na legislação de regência a previsão de
dedução de despesas efetuadas com possíveis dependentes.
Também não o socorre o argumento de que houve equívoco no preenchimento da
declaração. As deduções constituem faculdade concedida ao contribuinte, devendo ser pleiteadas
no ato da apresentação da declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do imposto
devido, subtraindo-se dos rendimentos tributáveis as deduções requeridas. O fato de não ter
pleiteado a dedução desse valor em sua Declaração deve ser interpretado como uma renúncia ao
exercício de uma faculdade prevista em lei. Como consignado na autuação, o cônjuge apresentou
declaração em separado, ofertando rendimentos à tributação, demonstrando claramente que
houve a opção pela declaração em separado, o que vai contra a alegação de equívoco na sua não
inclusão como dependente.
Veja-se que parte dos beneficiários sequer poderia figurar como dependente, é o
caso dos filhos maiores de 24 anos e da sogra.
Nesse tocante, o recorrente alega que a legislação tributária não poderia ter
limitado a relação de dependência segundo a idade dos filhos, entendendo que assim procedendo
teria violado o princípio da isonomia. Ao final do recurso, aponta que “...as demais exigências da
Auditoria Fiscal vão de encontro ao princípio da legalidade estrita e isonomia, devidamente
insculpido na Magna Carta e/ou Código Tributário Nacional”.
Neste sentido, esclareço que a Administração está vinculada à lei, e o ato de
lançamento é plenamente vinculado. O princípio da isonomia assegura tratamento igual aos que
estão em situação equivalente, mas exige tratamento desigual aos que assim não se encontrem. A
presente exigência nada tem de anti-isonômica, porque resultou apenas da aplicação da lei ao
caso concreto, dentro da estrita legalidade.
Como visto neste voto, a exigência encontra o devido respaldo na legislação de
regência, assim como a multa de ofício e os juros, aplicados conforme previsto nos dispositivos
consignados no demonstrativo de multa e juros.
Ademais, quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, como bem
esclarecido na decisão recorrida, não cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento,
prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das
normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por
este colegiado:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.813 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004214/2008-39

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em relação às decisões colacionadas ao recurso, como também pontuado na
decisão recorrida, elas não têm efeito vinculante junto a este colegiado, produzindo efeitos
apenas entre as partes que integram aqueles processos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital